Tribunal: TJSP
Processo: 1003362-11.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de veículo usado – Alegação de vícios ocultos, não comprovados – Danos morais não configurados - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209169
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003362-11.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILSON DIAS
DOS SANTOS, são apelados PALAZZO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA e BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003362-11.2015.8.26.0020 -Voto no 46686
2-gl
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó 4a VARA CÍVEL
APELANTE: NILSON DIAS DOS SANTOS
APELADAS: PALAZZO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.; BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
JUIZ(A): FABIANA MARINI
VOTO No 46686
BEM MÓVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Compra e venda de veículo usado Alegação de vícios ocultos,
não comprovados Danos morais não configurados - Ação
improcedente Recurso desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 238/240 que
julgou improcedente ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução de
quantia paga e indenização por danos materiais e morais, fundada em compra e
venda de automóvel usado financiado. O apelante alega fazer jus a ser
indenizado por danos materiais e morais sustentando, em suma, que teve de
realizar o conserto para não ter que ficar com o veículo parado por mais de dois
anos, e porque precisava dar assistência ao seu irmão deficiente físico, e;
restaram comprovados os vícios ocultos, tendo a coapelada Palazzo se
aproveitado do fato dele ser leigo, vendendo-o um veículo totalmente danificado
(fls. 243/248).
O recurso foi processado e respondido (fls. 264/272;
273/283), tendo a coapelada BV Financeira suscitado ilegitimidade passiva.
Ainda, o apelante recolheu e complementou as custas, conforme determinado às
fls. 286, 301 e 308.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003362-11.2015.8.26.0020 -Voto no 46686
3-gl
A coapelada BV Financeira deve compor o polo
passivo da presente ação. Pois, os contratos firmados por revendedora de
veículos e consumidor, por meio de financiamento, são coligados, cuja
responsabilidade da revendedora e da instituição financeira é objetiva e solidária,
visto que participam da cadeia de fornecimento. De modo que, o contrato de
financiamento é mero acessório do contrato de compra e venda, motivo pelo qual,
caso rescindido o principal, não há como subsistir o acessório, Inviável, portanto,
que prevaleça o financiamento sobre compra e venda desfeita, uma vez que o
acessório segue a mesma sorte do principal.
No mérito, o recurso não merece melhor sorte.
O apelante assevera que, aos 06/01/15, adquiriu da
coapelada Palazzo o automóvel GM Astra Sedan, 2005/2006, pelo preço de
R$20.500,00, tendo dado a quantia de R$5.650,00 a título de sinal, sendo que o
saldo remanescente (R$14.850,00) foi financiado junto à coapelada BV
Financeira, a ser pago em 48 parcelas de R$609,99.
Alega que, após a retirada do veículo da loja, percebeu
que o mesmo apresentava diversos problemas mecânicos, de modo que retornou
à Palazzo, ocasião em que foi informado que apenas os problemas de câmbio e
motor estavam na garantia, nada podendo fazer com relação aos demais
defeitos.
Diante disso, propôs a presente ação exclusivamente
em face da coapelada Palazzo, a fim de que fosse declarado rescindido o
contrato de compra e venda, condenando-a a lhe devolver as importâncias
pagas, além de indenização por danos morais. Após a contestação da Palazzo,
houve a inclusão da coapelada BV Financeira no pólo passivo da demanda (r.
despacho de fls. 136/137), bem como o apelante informou que não tinha mais
interesse em devolver o automóvel, embora tenha pleiteado indenização por
danos materiais, relacionados aos gastos que teve com o conserto do automóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003362-11.2015.8.26.0020 -Voto no 46686
4-gl
(fls. 145/147).
Nos termos da r. sentença recorrida, “De início, destaque-
se que o pleito descrito na exordial era de rescisão contratual cumulada com a devolução dos
valores pagos e indenização por danos morais, sendo que somente após a citação da primeira
ré o autor postulou pedido diverso, consistente na indenização por danos materiais
decorrentes do conserto por ele realizado, declinando sua intenção de rescindir o contrato.
Ocorre que em que pese a desistência do suposto direito à rescisão contratual com a
devolução do valor pago, da qual homologo nessa sentença, não cabe o pedido de indenização
por danos materiais, visto que constituiria ampliação objetiva do processo que demandaria
emenda à inicial com concordância dos réus, o que não se verificou no presente caso”, e
“Assim, homologo a desistência quanto ao pedido de rescisão do contrato com a devolução
dos valores pagos pela parte, seguindo-se da análise do pleito relacionado ao dano moral, o
qual é improcedente, tendo em vista que no caso em apreço não restou demonstrada
qualquer violação aos direitos de personalidade do autor, posto que não comprovado, por
sua parte, os vícios descritos na exordial”. De modo que a presente ação foi julgada
improcedente, condenando o ora apelante ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.
De início, não se conhece do pedido de indenização
por danos materiais (fls. 145/147), vez que foi deduzido após a coapelada
Palazzo apresentar contestação, sendo certo que ela não consentiu com tal
alteração (fls. 277/279). Logo, restou vedada tal alteração, conforme disposto no
art. 329, II, do CPC.
Outrossim,
os
danos
morais
não
restaram
configurados, mormente porque o apelante não fez prova hábil dos alegados
diversos vícios ocultos que teriam surgido logo após a compra do automóvel,
tornando-o impróprio ao uso ou inadequado ao fim a que se destina e,
consequentemente, causando-lhe transtornos, angústias e desgostos (fls. 06).
Cumpre salientar que a testemunha arrolada pelo
apelante (fls. 236/237) a qual realizou o conserto do automóvel após quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003362-11.2015.8.26.0020 -Voto no 46686
5-gl
meses depois da tradição do bem (notas fiscais - fls. 148/149) -, apesar de ter
alegado que as peças trocadas decorriam de desgaste natural, disse também que
o veículo estaria em péssimas condições, “especialmente com arames amarrados no
câmbio” (fls. 236). Contudo, a informação dos 'arames amarrados no câmbio', de
significativa relevância quando se está discutindo o real estado do automóvel,
sequer foi mencionada pelo apelante quando juntou nos autos as notas fiscais
emitidas por essa testemunha (fls. 145/147), de modo que esse específico fato
não deve ser considerado como prova hábil a corroborar a sua versão.
Ainda, o apelante não apresentou quaisquer indícios
de que o veículo teve que ser consertado para que ele pudesse assistir a seu
irmão deficiente físico, face às “constantes consultas médicas e a necessidade em
utilização do veículo” (fls. 145/146; 247).
Tratou-se, portanto, de situação que não ultrapassou
um mero dissabor cotidiano, especialmente envolvendo o apelante e a coapelada
Palazzo, cuja conduta maliciosa durante a negociação do automóvel não restou
demonstrada, não sendo passível de causar danos à esfera extrapatrimonial do
apelante.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos patronos das apeladas,
para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado à
causa (fls. 51).
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator